Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUCIMAR DOS REIS ALMEIDA DA SILVA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0728239-08.2017.8.07.0001, proposta em desfavor de BENEDITO TEIXEIRA, não admitiu sucessivos pedidos de reconsideração sobre a decisão que determinou a liberação de valores à parte executada. Em suas razões recursais, afirma ser necessária a liberação em seu benefício dos valores bloqueados na conta do executado ou a manutenção da penhora. Alega que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pelo agravado. Sustenta que a nulidade da citação foi sanada, com o comparecimento espontâneo do agravado mediante oferecimento de embargos à execução. Acrescenta que a penhora obedece a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Argui a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Busca, liminarmente, seja determinada a manutenção da penhora, inclusive com liberação de valores em seu benefício. Comprovante de recolhimento das custas no id 18989899. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Em relação à questão preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, não se vislumbra o defeito apontado. O juízo singular apresentou suas razões quando afirmou que já havia decidido a matéria anteriormente. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Avançando sobre o mérito, na hipótese sob exame, é importante relembrar os principais atos processuais praticados na origem que interferem no deslinde do feito. Em 3/6/2019, foi deferida a consulta de bens do executado agravado, via sistema BacenJud, oportunidade em que foram localizados valores em conta que satisfaziam em parte a suposta dívida, ressaltando que essa consulta foi convertida em penhora. Todavia, após manifestação do agravado na origem, em peça recebida como exceção de pré-executividade, reconheceu-se a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, inclusive do bloqueio operado, diante da ausência de esgotamento das diligências para localização da parte (decisão proferida em 13/12/2019). Não obstante a interposição de agravo de instrumento, esta e. Turma manteve integralmente a mencionada decisão. Certificado o trânsito em julgado do recurso, em 6/8/2020, o juízo de origem determinou a consulta de veículos do executado por meio do sistema Renajud e de imóveis por meio do sistema eRIDF para satisfação da dívida. A despeito do pedido do agravante para liberação da quantia anteriormente bloqueada em seu benefício, o juízo singular considerou que o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação implica na liberação da constrição em benefício do executado. Contudo, o sistema de nulidades instituído pelo Código de Processo Civil prevê a possibilidade de aproveitamento de atos que sejam independentes. No caso em apreço, há aparente contrariedade à marcha processual na declaração da nulidade da consulta realizada pelo sistema BacenJud, mas com a determinação de nova consulta pelos sistemas RenaJud e eRIDF, sobretudo porque a penhora de dinheiro observa a ordem preferencial prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Se os embargos à execução oferecidos pelo agravado estão desprovidos de efeito suspensivo, não se justifica a desconstituição de penhora realizada e a determinação de outra quando é possível aproveitar o ato processual praticado sem defeitos. Caberá, portanto, ao órgão colegiado deliberar se há necessidade de nova realização da penhora em razão do reconhecimento da nulidade da citação do agravado por edital, ou se - em razão da independência - há possibilidade de aproveitamento da penhora anteriormente frutífera. Considerando a presença de risco de dano grave de difícil reparação consistente no potencial prejuízo decorrente da imediata liberação de alvará da quantia bloqueada, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso exclusivamente para manter os valores em conta judicial até a análise da questão pela e. Turma. Pelas mesmas razões, não se admite a expedição de alvará de levantamento da quantia ao credor em função da potencial irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido subsidiário de natureza liminar para determinar a manutenção da penhora, ao menos até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator